Tribunal: TJDFT
Processo: 0010907-53.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0010907-53.2009.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA DESPACHO Preclusas as decisões de ID: 26437718 e 26437714, intimem-se as partes para dar regular prosseguimento ao feito, requerendo o que for de direito. Brasília, 9 de agosto de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador